Tribunal: TJMT
Processo: 1022220-39.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022220-39.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-invalidez]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BENEDITO ALVES DA SILVA - CPF: 079.314.501-59 (APELADO), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA C/C COBRANÇA – MILITAR APOSENTADO POR DOENÇA INCAPACITANTE – AUXÍLIO INVALIDEZ NO VALOR DE 25% SOBRE A BASE DE CÁLCULO –
PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – NÃO CONFIGURADA – APESAR DA VERBA DO AUXÍLIO INVALIDEZ TER SIDO INCORPORADA AO SUBSÍDIO, ELA NÃO PODE SER CONGELADA – VIOLA O PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS PROVENTOS A ESTAGNAÇÃO DO VALOR DO AUXÍLIO INVALIDEZ DESDE 1998 – DEVE SER REAJUSTADO DE ACORDO COM O SUBSÍDIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ao considerar o caráter remuneratório do auxílio invalidez, cuja parcelas são renovadas mês a mês, não se opera a prescrição do fundo de direito. A prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

In casu,
o Apelado é policial militar aposentado por invalidez, desde 09/08/1975, e recebia o auxílio invalidez previsto no art. 99, da Lei nº 3.541/74, no valor de 25% sobre seus proventos.

É cediço que com a instituição do subsídio em parcela única, por meio da Lei Complementar n. 71/2000, absorveu-se todas as verbas remuneratórias dos servidores públicos, dentre elas o auxílio invalidez.

Todavia, o que não é possível é a redução arbitrária ou o não reajuste dessa verba; pois causará prejuízo ao aposentado, diante do princípio da irredutibilidade do salário.

O reajuste futuro do benefício de auxílio invalidez incorporado aos proventos do servidor público inativo deve ser mantido e revisado de acordo com os critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo (Leis nº 71/2000, 125/2003, 8.324/2005, 8.492/2006, 273/2007, 8.910/2008 e 9.329/2010).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ESTADO DE MATO GROSSO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Revisional de Aposentadoria c/c Cobrança, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o Apelante a reajustar o auxílio-invalidez do autor, para o percentual de 25% (vinte e cinco por cento);

bem como o pagamento das diferenças salariais referente ao auxílio invalidez correspondentes aos cinco anos que antecedem à propositura da ação.

O Apelante, nas suas razões recursais, suscita a preliminar de prescrição

do fundo de direito quando já ultrapassados mais de 5 (cinco) anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante.

Aduz que o Apelado foi reformado em 1975, estando sujeito às regras da época, porém, nesse período não havia previsão do percentual de vinte e cinco por cento sobre os vencimentos a título de auxílio invalidez.

Relata que o reajuste futuro do benefício incorporado aos proventos do servidor público inativo deve obedecer aos critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo, o que no caso não ocorreu, uma vez que só atualizado o valor referente aos proventos, sem alcançar a verba de auxílio-invalidez.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja o pedido da ação julgado improcedente.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID

58402971), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (ID

60292479).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que BENEDITO ALVES DA SILVA ajuizou a Ação Revisional de Aposentadoria c/c Cobrança em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, alegando, em suma, que é aposentado por invalidez pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso desde 09/08/1975.

Assevera que desde sua aposentadoria recebia o auxílio invalidez previsto no art. 99, da Lei nº 3.541/74, no valor de 25% sobre seus proventos.

Contudo, alega que a partir do ano de 2000, o requerido deixou de reajustar o benefício, mantendo o valor congelado até a presente data, recebendo a título de auxílio invalidez o importe de R$ 291,72 (duzentos e noventa e um reais e setenta e dois centavos).

Aduz que está enquadrado na graduação de Terceiro Sargento, e na data que propôs a presente demanda auferia a título de subsídio o valor de R$ 8.698,45 (oito mil, seiscentos e noventa e oito reais e quarenta cinco centavos), razão pela qual o auxílio invalidez deveria ser R$ 2.174,61 (dois mil, cento e setenta e quatro reais e sessenta um centavos).

No tocante à prescrição, o Juízo
a quo
considerando o caráter remuneratório do auxílio invalidez, cuja parcelas são renovadas mês a mês (trato sucessivo), aplicou o instituto da prescrição nas parcelas que antecederem o quinquênio legal anterior ao ajuizamento da ação.

Depreende-se que esses valores eram remunerados mensalmente; consequentemente, versa sobre crédito de prestações sucessivas. Em se tratando de prestações de trato sucessivo, a lesão se opera sobre cada prestação, renovando desta maneira os prazos de prescrição.

Portanto, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu a propositura da ação.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. IBAMA. PARIDADE DE TRATAMENTO A ATIVOS E INATIVOS. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 85/STJ. PRECEDENTES. 1. O STJ consolidou o entendimento de que, nas ações em que servidores públicos aposentados pretendem obter a equiparação de seus proventos com os vencimentos dos servidores da ativa, não se opera a prescrição do fundo de direito. A prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. (Sumula 85/STJ). 2. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1472858 SC 2014/0199310-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/12/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2014).

Desse modo,
não há falar em prescrição de fundo de direito
.

Observa-se dos autos que o apelado é policial militar aposentado, desde 09/08/1975, em decorrência de ter sido atingido por um projétil de arma de fogo na cabeça, e, posteriormente, ter sofrido um AVC (ID 58400643 - Pág. 3).

O ato de aposentadoria, no essencial, assentou-se no disposto na Lei Complementar nº 3.541 de 03 de julho de 1974, que previa:

Art. 99 – Policial militar da ativa que foi ou venha a ser reformado por incapacidade definitiva e considerado inválido, impossibilitado total e permanente para qualquer trabalho, não podendo prover dos meios de sua subsistência, fará jus a um AUXILIO INVALIDEZ no valor de 25% (vinte e cinco) por cento) da soma da “base de cálculo”, com gratificações de tempo de serviço, ambas previstas no artigo 96, desde que satisfaça a uma das condições abaixo especificadas, devidamente declaradas por junta médica estadual, da qual participe pelo menos um médico da Corporação:

I – necessitar internação em instituição apropriada, policial militar ou não;

II – necessitar de assistência ou de cuidados permanentes de enfermagem.

O Estado de Mato Grosso aduz que o ato administrativo está respaldado na Lei Complementar n. 71/2000, que fixou o sistema de subsídio para os policiais militares, e, consequentemente, vedou acréscimo de qualquer tipo de vantagem,
ex vi
:

Art. 1º O sistema remuneratório dos servidores militares do Estado de Mato Grosso é o estabelecido através de subsídio, fixado na forma do Anexo Único, da presente lei complementar.

§1º O subsídio de que trata o caput deste artigo é fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação, periculosidade, habilitação profissional ou qualquer outra espécie remuneratória.

§ 2º O subsídio ora fixado incorpora todas as verbas remuneratórias, inclusive gratificações, adicionais, abonos, prêmios, verbas de representação, periculosidade, habilitação profissional, etapa alimentação e demais vantagens pecuniárias atualmente percebidas.

Esta Corte de Justiça já decidiu que com a instituição do subsídio em parcela única, por meio da Lei Complementar n. 71/2000, absorveu-se todas as verbas remuneratórias dos servidores públicos, dentre elas se engloba o auxílio invalidez.

Vejamos:

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — LEI COMPLEMENTAR Nº 71/2000 — INSTITUIÇÃO DO SUBSÍDIO — AUXÍLIO-INVALIDEZ PRETENDIDO — ACRÉSCIMO DE QUALQUER OUTRA VERBA REMUNERATÓRIA — IMPOSSIBILIDADE — EQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO QUE NÃO GERA DIREITO ADQUIRIDO. Adotada a nova sistemática de pagamento dos militares do Estado de Mato Grosso pela Lei Complementar Estadual nº 71/2000 restou vedado expressamente a inclusão de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória sobre a parcela única denominada subsídio. Recurso não provido.
(TJMT - Ap 92312/2013, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/07/2014, Publicado no DJE 29/07/2014)

Não há discussão que o auxílio-invalidez foi incorporada aos proventos do servidor.

Todavia, o que não é possível é a redução arbitrária ou o não reajuste dessa verba; pois causará prejuízo ao aposentado, diante do princípio da irredutibilidade do salário.

A propósito, destaco o ensinamento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDORES PÚBLICOS. SALÁRIO GARANTIA. PILOTO DE AERONAVE. PARCELA INCORPORADA SOB O REGIME CELETISTA. SENTENÇA NORMATIVA TST. TRANSPOSIÇÃO PARA RJU. INVIABILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. REDUÇÃO REMUNERATÓRIA NÃO DEMONSTRADA. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. AGRAVO INTERNO DOS SERVIDORES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
É entendimento consolidado nessa Corte Superior de que o Servidor Público não tem direito adquirido a regime jurídico, devendo, apenas, ser observado o princípio da irredutibilidade dos vencimentos
. Precedentes: RMS 52.648/PI, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 7.3.2017; AgInt no REsp. 1.343.237/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 22.9.2016.

2. O acórdão recorrido é firme em asseverar que os autores não se desincumbiram de comprovar que, ao tempo da conversão do regime celetista para o estatutário, a supressão da gratificação teria implicado em redução remuneratória. A inversão dessa conclusão mostra-se incabível em sede de Recurso Especial, por demandar o revolvimento de matéria fático-probatória. Precedentes: AgInt no REsp. 1.343.237/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 22.9.2016; AgRg no AREsp. 540.377/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 12.12.2014; AgRg no AREsp. 680.762/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 5.8.2015. 3. Agravo Interno dos Servidores a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 719.119/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 10/05/2017)

Na data da propositura da ação (
20.07.2018
), o Apelado estava enquadrado na LC 541/2014, na graduação de Terceiro Sargento PM – Nível 003, tendo como subsídio o valor de R$ 8.698,45 (oito mil, seiscentos e noventa e oito reais e quarenta e cinco centavos) – ID 58400647 - Pág. 1; porém, recebe a quantia de R$ 8.990,17 (oito mil, novecentos e noventa reais e dezessete centavos) – ID 58400644 - Pág. 1, o saldo remanescente de R$ 291,72 (duzentos e noventa e um reais e setenta e dois centavos), corresponde ao auxílio invalidez.

Todavia, observa-se das fichas financeiras do ano de 1998 e 1999, que o auxílio invalidez era de R$ 291,72 (duzentos e noventa e um reais e setenta e dois centavos) – (ID 58400645 - Págs. 1-2).

Nesse contexto, observa-se que do ano de 1999 até o ano de 2018 (propositura da demanda), durante 18 anos, o montante correspondente ao auxílio invalidez é o mesmo, ou seja, repito, na quantia de R$ 291,72 (duzentos e noventa e um reais e setenta e dois centavos).

Entendo que os reajustes aplicados ao subsídio do autor devem, também, serem aplicados ao auxílio-invalidez, não podendo o valor do benefício ser “congelado”, sequer reduzido.

Ademais, os subsídios para policias militares foram reajustados pelas leis subsequentes (Lei Complementar n. 125/2003, Lei n. 8.324/2005, Lei n. 8.492/2006, Lei Complementar n. 273, 2007, Lei n. 8.910/2008 e Lei Complementar n. 541/2014).

Assim, manter estagnado o auxílio invalidez, como bem ressaltou o Juízo
a quo,
incorre em redução salarial e, obviamente, em desequilíbrio econômico financeiro do direito adquirido do servidor, conforme foi incorporado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL C/ REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE PROVENTOS - SERVIDOR PÚBLICO INATIVO - PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – AFASTADA –VERBA DE AUXÍLIO INVALIDEZ - DEVIDA - VANTAGEM INCORPORADA - REAJUSTES DOS SUBSÍDIOS POR LEI COMPLEMENTAR - INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - DEVIDOS - HONORÁRIOS - ART. 85, §4º, II DO CPC - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Reconhecidas as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a

prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que precederam a data da propositura da ação (Súmula 85 do STJ), por ser a relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês. O reajuste futuro do benefício de auxílio invalidez incorporado aos proventos do servidor público inativo deve ser mantido e revisado de acordo com os critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo (Leis nº 71/2000, 125/2003, 8.324/2005, 8.492/2006, 273/2007, 8.910/2008 e 9.329/2010). No tocante aos juros moratórios deverá ser observado o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, que utiliza o índice de remuneração da poupança e relativamente à correção monetária incidirá o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) Por se tratar de sentença ilíquida o percentual dos honorários advocatícios ocorrerá nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil.
(N.U 1001356-68.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 19/03/2020).

Com essas considerações, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo inalterada a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021